Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Programa de diluição solidária (DIS). Cobrança de mensalidades após cancelamento da matrícula. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, mantendo a cobrança de valores decorrentes do Programa de Diluição Solidária (DIS) e a regularidade da negativação.
II. Questão em discussão
2. Saber se houve adesão válida ao Programa de Diluição Solidária (DIS), apta a justificar a cobrança das diferenças das mensalidades diluídas após o cancelamento da matrícula, e se a negativação decorrente do débito é legítima.
III. Razões de decidir
3. A matrícula no semestre 2023.2 foi acompanhada de aceite eletrônico registrado no documento ID no 78737507, que contém explicação clara sobre o funcionamento do programa e cláusula prevendo vencimento antecipado das diferenças em caso de cancelamento.
4. A cobrança não decorre de serviços prestados após o cancelamento, mas da antecipação das diferenças das mensalidades diluídas, conforme cláusula contratual.
5. Não há prova de vício de consentimento ou ausência de informação relevante, atendidos os arts. 6o, III, e 46 do CDC. A boa-fé objetiva impede que o consumidor usufrua do benefício e posteriormente negue seus efeitos.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CC, arts. 104 e 422; CDC, arts. 6o, III, e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704866-41.2019.8.07.0012, Relator(a): Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j.14/10/2020.